Tribunal: TJMT
Processo: 1024406-13.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024406-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDEMIR ADONIS NUNIS - CPF: 593.361.101-87 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - RETIFICAÇÃO DE FATURAS - FATURA MAIOR EM RELAÇÃO AO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -

INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A elevação excessiva no faturamento do consumo de água, sem a demonstração de qualquer fator que justifique a exorbitância dos valores cobrados, enseja a retificação das faturas discutidas com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao aumento.

2
.
Nos autos ficou demostrado a cobrança excessiva nas faturas de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, na medida em que “
os elementos coligidos aos autos levam a crer que o suposto imóvel comercial está inativado, conforme se constata por meio da vistoria realizada pela própria requerida (Id. 104841540), em consonância à alegação autoral de que o imóvel não está em utilização, pelo que não há sequer em se falar em cobrança por economia comercial
”, conforme descrito em trecho da sentença atacada.

3.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum
dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
),
conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. Dano moral não configurado diante da ausência de interrupção n
o fornecimento de água na matrícula do imóvel
da parte reclamante, tão pouco houve a inclusão de seu nome em cadastro de negativação, o que implica apenas em mero aborrecimento inerente à vida em sociedade.

5. Nesse mesmo sentido, (de ser imprescindível a suspensão do serviço ou a negativação) vem, esta colenda Turma Recursal, “in verbis”:

CURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(...)

3. A suspensão no fornecimento dos serviços enseja a reparação por danos morais, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023
.

(N.U 1071694-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023).

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8
.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023